Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016418-18.2020.8.11.0000
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
PACIENTE: FRANCILDO DA SILVA REIS
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Francildo da Silva Reis, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara de Criminal Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente está preventivamente desde 18 de março de 2020, por ter em tese praticado o crime previsto no art. 121, §2o, inc. IV, do CPP, onde segundo a denúncia, ceifou a vida da vítima Aparecido Antônio Silva Campos.
Aduz primeiramente que o paciente foi preso temporariamente, e após convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, onde utilizou-se de argumentos genéricos, abstratos e sem fundamentação.
Expõe que o acusado não possui antecedentes criminais, sendo fato isolado em sua vida, o que não restou demonstrado que sua liberdade trará risco a ordem pública, além de ser réu confesso e residir em outro Estado (Maranhão).
Retrata que em nenhum momento teve a intenção de atrapalhar a colheita de provas ou dificultar a inquirição de testemunhas.
Explicita que o Juiz deve fundamentar sua decisão acrescentando os motivos que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.
Declara que o beneficiário é primário, com endereço fixo e ocupação lícita, não sendo razoável mantê-lo preso, ainda mais quando não há justificativa plausível para fundamentar a inadequação das medidas cautelares do art. 319, do CPP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 53204480)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Francildo da Silva Reis, contra ato emanado pelo juízo da Vara Crimina da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 53204481), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Não obstante, observa-se que o réu se evadiu do distrito da culpa, e só foi preso após cumprimento a ordem de prisão temporária no Estado do Maranhão, ficando em local incerto e não sabido até a sua captura, no mais, vale ressalta que paciente não comprovou endereço fixo nos autos, tampouco ocupação lícita, bem como o crime em questão foi supostamente cometido com violência, e segundo investigações, teria sido a vítima atingida pelas costas com golpes de faca.
Destarte, registre-se que persistem os motivos ensejadores do decreto preventivo, uma vez, que, ao que tudo indica, ele sequer se apresentou para ser ouvido perante a autoridade policial após em tese ter cometido o crime, demonstrando com sua atitude, pelo menos até agora, que o beneficiário não pretendia colaborar com a instrução criminal e que estava esquivando-se de eventuais consequências jurídico-penais de suas ações, dificultando a atuação do Poder Judiciário, fato este que demonstra um verdadeiro descaso para com a justiça.
Tenho que a fuga, aliada à materialidade e aos indícios veementes de autoria, autoriza a segregação preventiva, conforme o entendimento da jurisprudência abaixo:
"HABEAS CORPUS" – DIREITO PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA. A fuga do réu do distrito da culpa, após a prática do crime, autoriza a decretação da prisão cautelar a bem da instrução e aplicação da lei penal. (TJMG - Habeas Corpus: 161.263/9; Relator: Desembargador Alves de Andrade)
"A simples fuga do acusado, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica a continuidade da prisão preventiva a bem da instrução e aplicação da lei penal". (TJSC - Recurso Criminal n. 2007.020009-6 – Relator: Desembargador Gaspar Rubik - votação unânime – junho de 2007 - Fonte: www.tj.sc.gov.br)
Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis ao julgamento do feito, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como os fundamentos utilizados na decisão atacada e a imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Dr. GLENDA MOREIRA BORGES.
Relatora Convocada.